Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600791-91.2024.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face dos recorrentes, sob
a alegação de que teriam praticado captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico, mediante distribuição gratuita de pacotes de ração animal no período
eleitoral.
2. O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender não
demonstrada a distribuição com finalidade eleitoreira, sendo evidenciado que a

Num. 44422501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
empresa MULTIDOG realizou a entrega dos pacotes sem vinculação com os
investigados.
3. O recurso interposto pretende a reforma da sentença para reconhecer a captação
ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico, sustentando que a distribuição
ocorreu de forma massiva e em contexto eleitoral, influenciando eleitores em
município de pequeno porte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de pacotes de ração
animal configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, nos
termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A captação ilícita de sufrágio exige prova robusta de que houve doação, oferta ou
entrega de vantagens com o fim específico de obtenção de votos, conforme disposto
no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997.
6. O abuso de poder econômico se caracteriza pelo uso desproporcional de recursos
financeiros com impacto significativo na isonomia do pleito, nos termos do artigo 22
da LC nº 64/1990.
7. No caso concreto, restou comprovado que a distribuição das rações foi realizada
por empresa privada em campanha publicitária, sem vínculo direto com os
recorridos.
8. Os elementos probatórios trazidos aos autos, incluindo depoimentos e
declarações da empresa distribuidora, não indicam a existência de intenção
eleitoreira ou influência direta sobre o eleitorado.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige que a caracterização da
captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico dema

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600791-91.2024.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600791-91.2024.6.16.0011, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder econômico cumulada com Representação por captação
ilícita de sufrágio ajuizada por Paulo Renato Quege e Cleomar Komarchewski com fundamento no
art. 22, caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90, e c/ o art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97, em face de
Weverton Willian Vizentin e Solange Maria de Lima Favaro. Alega-se que, a) entre os dias 09 e 12 de
setembro, os Representados, por meio de apoiadores e cabos eleitorais, distribuíram por toda a
cidade grande quantidade de pacotes de ração para gatos e cachorros; b) doações dessa natureza
jamais ocorreram em outro período do mandato do primeiro Representado, que, neste pleito,
concorre à reeleição; c) em todos os pacotes distribuídos, havia propaganda com a escrita
AGROVET, loja esta que pertence ao primeiro Representado e à sua família, sendo evidente a
vinculação da doação ao nome do candidato; d) em algumas embalagens, foi colada propaganda
eleitoral dos Representados; e) as doações foram realizadas em benefício dos Representados,
como forma de pedido indireto de apoio, o que caracteriza abuso de poder econômico e captação
ilícita de sufrágio. Postularam pela cassação do registro ou do diploma dos Representados, pela
aplicação de multa em desfavor deles e pela decretação de suas inelegibilidades. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 11/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEOMAR KOMARCHEWSKI (RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
PAULO RENATO QUEGE (RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLEOMAR KOMARCHEWSKI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO RENATO QUEGE PREFEITO
(RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
SOLANGE MARIA DE LIMA FAVARO (RECORRIDA)
VILMAR PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SOLANGE MARIA DE LIMA FAVARO VICE-
PREFEITO (RECORRIDA)

VILMAR PEREIRA (ADVOGADO)
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN (RECORRIDO)
VILMAR PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WEVERTON WILLIAN VIZENTIN PREFEITO
(RECORRIDO)
VILMAR PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422501
18/03/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44422501 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.391

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600791-
91.2024.6.16.0011 – Campo do Tenente – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO RENATO QUEGE PREFEITO
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLEOMAR KOMARCHEWSKI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
RECORRENTE: PAULO RENATO QUEGE
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
RECORRENTE: CLEOMAR KOMARCHEWSKI
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI - OAB/PR66747
RECORRIDO: ELEICAO 2024 WEVERTON WILLIAN VIZENTIN PREFEITO
ADVOGADO: VILMAR PEREIRA - OAB/SC33401
RECORRIDA: ELEICAO 2024 SOLANGE MARIA DE LIMA FAVARO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: VILMAR PEREIRA - OAB/SC33401
RECORRIDO: WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
ADVOGADO: VILMAR PEREIRA - OAB/SC33401
RECORRIDA: SOLANGE MARIA DE LIMA FAVARO
ADVOGADO: VILMAR PEREIRA - OAB/SC33401
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face dos recorrentes, sob
a alegação de que teriam praticado captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico, mediante distribuição gratuita de pacotes de ração animal no período
eleitoral.
2. O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender não
demonstrada a distribuição com finalidade eleitoreira, sendo evidenciado que a

Num. 44422501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
empresa MULTIDOG realizou a entrega dos pacotes sem vinculação com os
investigados.
3. O recurso interposto pretende a reforma da sentença para reconhecer a captação
ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico, sustentando que a distribuição
ocorreu de forma massiva e em contexto eleitoral, influenciando eleitores em
município de pequeno porte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de pacotes de ração
animal configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, nos
termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A captação ilícita de sufrágio exige prova robusta de que houve doação, oferta ou
entrega de vantagens com o fim específico de obtenção de votos, conforme disposto
no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997.
6. O abuso de poder econômico se caracteriza pelo uso desproporcional de recursos
financeiros com impacto significativo na isonomia do pleito, nos termos do artigo 22
da LC nº 64/1990.
7. No caso concreto, restou comprovado que a distribuição das rações foi realizada
por empresa privada em campanha publicitária, sem vínculo direto com os
recorridos.
8. Os elementos probatórios trazidos aos autos, incluindo depoimentos e
declarações da empresa distribuidora, não indicam a existência de intenção
eleitoreira ou influência direta sobre o eleitorado.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige que a caracterização da
captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico demanda provas
inequívocas, não sendo possível condenação com base em presunções ou
suposições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
11. Tese de julgamento: "Para a configuração da captação ilícita de sufrágio e do
abuso de poder econômico, é imprescindível a comprovação de que houve oferta de
vantagem com o objetivo específico de obter votos, o que não restou demonstrado
nos autos".
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44422501 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
Lei nº 9.504/1997, art. 41-A.
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060040748, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
26/05/2023.
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020.
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
17/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por PAULO RENATO QUEGE e CLEOMAR
KOMARCHEWSKI em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral de Rio
Negro/PR, que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta em face de WEVERTON WILLIAN VIZENTIN e SOLANGE MARIA DE LIMA FAVARO.
Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelos ora recorrentes, candidatos
aos cargos majoritários, para apurar a suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico durante a campanha para as eleições municipais de 2024, por parte dos
recorridos, também candidatos à majoritária, no município de Campo do Tenente/PR.
Argumentaram os investigantes que os investigados teriam realizado a distribuição gratuita de
pacotes de ração animal a moradores do município, durante o período de campanha, se valendo
de cabos eleitorais e apoiadores para tanto (ID 44194642).
O Juízo de origem concluiu pela improcedência das alegações constantes da inicial, de captação
ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico pelos investigados (ID 44194678),
considerando que não restou demonstrada, indene de dúvidas, a alegada distribuição de pacotes
de ração à população pelos investigados, tendo ficado evidenciado que o alimento animal foi, em
verdade, distribuído pela empresa MULTIDOG, sem finalidade eleitoreira.
Em suas razões recursais (ID 44194733), os recorrentes argumentam, em resumo, que entre os

Num. 44422501 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
dias 09 e 12 de setembro de 2024, os investigados promoveram a distribuição gratuita de pacotes
de ração para animais, em grande quantidade, abrangendo diversos bairros do município de
Campo do Tenente. Afirmam que essa distribuição ocorreu exclusivamente durante o período de
campanha eleitoral. Alegam, ainda, que os pacotes continham a marca da empresa AGROVET,
pertencente ao primeiro investigado, e que, em algumas embalagens, foram fixadas propagandas
eleitorais dos próprios investigados. Continuam, argumentando que tal prática compromete a
legitimidade e a normalidade do pleito, pois, em um município pequeno e carente, o eleitor tende
a se sentir grato pelo benefício recebido. Afirmam também que, caso a ração tenha sido, de fato,
distribuída pela marca MULTIDOG, deveria ter constado essa informação nas embalagens, o que
não ocorreu. Por fim, sustentam que houve abuso de poder econômico e captação ilícita de
sufrágio. Requerem, ao final, o provimento do recurso interposto, para que seja julgada
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), com a imposição das sanções de
inelegibilidade e cassação dos registros (ou diplomas) dos investigados, conforme o artigo 22,
XIV, da LC nº 64/90, além da aplicação das penalidades de multa e inelegibilidade previstas no
artigo 41-A da Lei Eleitoral.
Em contrarrazões (ID 44194738), os recorridos afirmam que ficou demonstrado pela defesa que,
ao longo do mês de setembro, a empresa Multidog realizou ações de distribuição de amostras
grátis de ração por todo o estado do Paraná, com o intuito exclusivo de promover a marca. Por
essa razão, prosseguem, teria ocorrido a distribuição de ração no município, contendo o nome e o
telefone da agropecuária, por vendedores da própria MULTIDOG, os quais utilizaram coletes da
marca durante todo o ato. Ainda, afiançam que não foram distribuídos santinhos com os pacotes
de ração e que a Multidog não possui qualquer relação com os recorridos ou vinculação política
com o município. Prosseguem, explicando que a empresa AGROVET comercializa vários tipos de
ração e de diversas marcas, dentre elas a MULTIDOG. Argumentam, ademais, que não houve
abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio, tendo o Ministério Público emitido
parecer pela improcedência da demanda, demonstrando que a Notícia de Fato, envolvendo a
mesma situação, estaria já arquivada. Do vídeo anexado aos autos é possível extrair que não há
nenhum santinho entregue junto com a amostra grátis do produto. Por fim, afirmam que as
testemunhas gravaram os seus depoimentos dentro do Comitê de campanha dos recorrentes. Ao
final, requerem o desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se a sentença em sua
integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, porque ausente a demonstração da prática de abuso de poder
econômico ou de captação ilícita de sufrágio (ID 44232886).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. Na origem, como já referido, foi proposta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral em
face dos ora recorridos por suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder

Num. 44422501 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
econômico, durante a campanha para as eleições municipais de 2024, no município de Campo do
Tenente/PR.
Constou na peça inicial, em síntese, que: a) entre os dias 09 e 12 de setembro, os investigados,
por meio de apoiadores e cabos eleitorais, distribuíram por toda a cidade grande quantidade de
pacotes de ração para gatos e cachorros; b) doações dessa natureza jamais ocorreram em outro
período do mandato do primeiro investigado, que, neste pleito, concorreu à reeleição; c) em todos
os pacotes distribuídos havia propaganda com a escrita AGROVET, loja que pertence ao primeiro
investigado e à sua família, sendo evidente a vinculação da doação ao nome do candidato; d) em
algumas embalagens foi colada propaganda eleitoral dos investigados; e e) as doações foram
realizadas em benefício dos investigados, como forma de pedido indireto de apoio, o que
caracteriza abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
Os ora recorridos, por sua vez, aduziram que: a) a agropecuária AGROVET VIZENTIN pertence
ao primeiro investigado há mais de 20 anos e nela são comercializadas rações de diversas
marcas, dentre as quais, a MULTIDOG; b) no mês de setembro, a MULTIDOG realizou ações de
distribuição de amostras grátis de ração por todo o Estado, com o intuito exclusivo de promover a
marca; c) a distribuição das rações no Município de Campo do Tenente, contendo o nome e o
telefone da agropecuária, foi realizada por vendedores da própria MULTIDOG, que utilizaram
colete da marca durante o ato; d) não foram distribuídos santinhos juntamente com os pacotes de
ração; e) a empresa MULTIDOG não possui nenhuma relação com os investigados, tampouco
vinculação política com o município; e f) não houve o cometimento de abuso de poder econômico
ou de captação ilícita de sufrágio.
O Juízo de origem julgou improcedente a presente demanda de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, entendendo que não restou demonstrada a alegada distribuição de pacotes de ração à
população pelos investigados, tendo ficado evidenciado que o alimento animal foi, em verdade,
distribuído pela empresa MULTIDOG, sem finalidade eleitoreira.
No que interessa, a sentença foi assim fundamentada:
“(...)
No caso em apreço, porém, o abuso de poder econômico e a captação ilícita de
sufrágio imputados aos Representados não restaram demonstrados.
Isso porque, da análise dos autos, depreende-se, indene de dúvida, que a
distribuição de pacotes de ração animal à população de Campo do Tenente não foi
realizada pelos Representados, mas sim pela empresa Multidog, sem nenhuma
finalidade eleitoreira.
Com efeito, restou incontroverso o fato de que o Representado Weverton William
Vizentin é proprietário de um comércio de produtos agropecuários denominado
Agrovet Vizentin, bem como de que, no mês de setembro/2024, houve a entrega de
pacotes de amostra grátis de ração a moradores do município, contendo a
identificação da agropecuária. Porém, conforme comprovado, tal ação foi praticada
pela fabricante da ração Multidog, com o intuito único e exclusivo de promover a
marca, tendo sido realizada em várias cidades do Estado, consoante declaração da

Num. 44422501 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
empresa anexada no ID 125398004, acompanhada de documentos que
demonstram ter sido esta a responsável também pela identificação dos pacotes
distribuídos com o nome da agropecuária pertencente ao primeiro Representado,
vez que o fez com relação a diversos outros estabelecimentos comerciais do
Estado. Outrossim, verifica-se que a distribuição das embalagens foi feita por
funcionários da Multidog, inclusive identificados com o colete da marca, e não por
apoiadores e cabos eleitorais dos Representados, conforme alegado pelos
Representantes.
(...)
O vídeo anexado à inicial no ID 125101209 também demonstra que as embalagens
de ração foram entregues nas residências por pessoas identificadas com o colete da
marca, não havendo nenhuma prova nos autos que comprove a alegação de que a
distribuição se deu por apoiadores e cabos eleitorais dos Representados.
Com relação à alegada existência de propaganda eleitoral dos Representados nas
embalagens de ração, igualmente, nada restou comprovado.
Conforme bem analisado pelo Ministério Público, cujo argumento acolho como razão
de decidir:
"(...) O fato de uma das fotografias apresentar um volante sobre as rações nenhum
indício traz, mormente porque em toda caixa de correios de todas as cidades que
compõem esta Zona Eleitoral existem volantes de candidatos – situação e oposição,
que podem ser colocados em qualquer local e, assim, fotografados.
Além de parece pouco crível que a compra de apoio se desse de forma tão
ostensiva, mormente em cidade de pequeno porte como é Campo do Tenente-PR
(...)."
Ademais, as declarações anexadas nos IDs 125101201 a 125101200 nada tem a
revelar sobre a suposta alegação, vez que os declarantes limitaram-se a descrever
que, embora não tenham solicitado, receberam pacotes de ração identificados com
o nome Agrovet e que esta pertence à família do atual Prefeito e candidato à
reeleição, Weverton Vizentin, o que, de fato, foi demonstrado, não havendo,
contudo, nenhuma irregularidade na conduta, conforme já debatido acima.
Quanto aos vídeos anexados à inicial, contendo depoimentos de dois moradores de
Campo do Tenente, não possuem nenhum valor probante, vez que não realizados
de forma espontânea, sendo desprovidos, pois, de qualquer fidedignidade,
notadamente porque os demais elementos de prova trazidos aos autos contradizem
o que foi relatado, em especial no que se refere à existência de propaganda eleitoral
dos Representados nos produtos distribuídos.
Por fim, registre-se que o primeiro Representado, na qualidade de proprietário de
estabelecimento comercial, não pode ser impedido de manter suas atividades
comerciais em razão de sua candidatura e respectiva campanha eleitoral, sendo

Num. 44422501 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
que, sobre o tema, bem observou o órgão ministerial, ao consignar em seu parecer
que:
"(...) o livre exercício deste comércio, é cediço, é permitido durante o período
eleitoral, com todos os seus consectários. (...)."
Portanto, não há nos autos nenhum elemento que demonstre terem os
Representados cometido abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio,
sendo que os fatos constantes da petição inicial já haviam sido objeto de denúncia
anônima apresentada perante o Ministério Público Eleitoral, que, após instaurar a
devida Notícia de Fato, entendeu por bem em arquivá-la, em razão da ausência de
prova a indicar o cometimento de irregularidades (ID 125548195).
Sabe-se que a condenação pela prática de abuso de poder econômico e de
captação ilícita de sufrágio, por sua extrema gravidade e consequências, somente é
possível diante da plena demonstração de sua ocorrência, baseada em prova
inequívoca e robusta, o que não se verifica no caso dos autos.
ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”

Assim, o recurso interposto objetiva a reforma da sentença, para o fim de reconhecer a prática de
captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico, sob a alegação de que os
investigados promoveram a distribuição gratuita, em larga escala, de pacotes de ração para
animais em diversos bairros do município de Campo do Tenente, exclusivamente durante o
período eleitoral, cujas embalagens continham o nome da empresa AGROVET, de propriedade
do primeiro investigado. Sustentam que essa conduta compromete a legitimidade e a normalidade
do pleito, considerando que, em um município de pequeno porte e com vulnerabilidade
econômica, os eleitores poderiam sentir-se influenciados pelo benefício recebido. Além disso,
destacam que, caso a distribuição tenha sido promovida pela marca de alimentos MULTIDOG, tal
informação deveria constar nas embalagens, o que não ocorreu.
Requerem, portanto, o provimento do recurso interposto, para que seja julgada procedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), com a imposição das sanções de inelegibilidade e
cassação dos registros (ou diplomas) dos investigados, conforme o artigo 22, XIV, da LC nº
64/90, além da aplicação das penalidades de multa e inelegibilidade previstas no artigo 41-A da
Lei Eleitoral.
O recurso não merece provimento, pelos motivos que se passa a expor.
A captação ilícita do sufrágio, conhecida como compra de votos, está prevista no artigo 41-A, da
Lei nº 9.504/1997, que dispõe:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até

Num. 44422501 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a
prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa
física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter
votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de
registro até o dia da eleição." (grifei)

No mesmo sentido é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART.
22 DA LC 64/90. PROMESSA E OFERTA DE DINHEIRO A ELEITORES.
APREENSÃO
DE
DINHEIRO.
LISTA
DE
ELEITORES.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. GRAVIDADE. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
(...)
3. Consoante o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato - diretamente ou por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos:
a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A; b) dolo específico
de obter o voto do eleitor; c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de
candidatura e a eleição; d) participação, direta ou indireta, do candidato
beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito.

Num. 44422501 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
(...)
10. Constata-se, com base no quadro fático-probatório delineado no aresto regional,
que as explicações apresentadas por Paulo Roberto Beserra Leite e Elisângela da
Silva a respeito dos fatos carecem de qualquer credibilidade, tendo em vista a
grande discrepância existente entre suas declarações perante a autoridade policial e
as manifestações em juízo.
(...)
16. Assim, não resta dúvida de que o candidato foi beneficiário das ações de Paulo
Roberto, já que era seu o vasto material publicitário apreendido em poder do
executor da compra de voto, e entre eles existia incontroverso vínculo com fins
eleitorais, a indicar que ele ao menos tinha ciência da prática ilícita.
(...)
Agravos internos a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040748, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 104, Data
26/05/2023)

No que diz respeito ao abuso de poder econômico, o artigo 22, XIV, da LC nº 64/1990, assim
dispõe:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:
(...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Num. 44422501 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40

Quanto ao abuso de poder econômico, o professor Zilio explica (Direito Eleitoral, 2023, p.
687/688):
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São
Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso
do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá

Num. 44422501 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

No tocante à questão probatória, vale lembrar que o artigo 369 do Código de Processo Civil prevê
que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."
O artigo 23, da Lei Complementar nº 64/90, autoriza ao magistrado formar sua "convicção pela
livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida,
atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas
que preservem o interesse público de lisura eleitoral". Além disso, "é possível demonstrar a
conduta com base em prova testemunhal, desde que robusta, coesa e sem contradições". (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 69323, Relator Min. Herman Benjamin, Publicação 30/09/2016).
Cumpre analisar, por conseguinte, se, a partir dos elementos probatórios trazidos aos autos,
estão presentes os requisitos necessários para a configuração da captação ilícita de sufrágio,
notadamente o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter voto de eleitor ou de
determinado grupo de eleitores, bem como se restou caracterizado o abuso de poder econômico.
Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
De início, importante frisar que “os fatos constantes da petição inicial já haviam sido objeto de
denúncia anônima apresentada perante o Ministério Público Eleitoral, que, após instaurar a
devida Notícia de Fato, entendeu por bem em arquivá-la, em razão da ausência de prova a
indicar o cometimento de irregularidades”, conforme expresso na sentença.
Com o objetivo de tentar comprovar a suposta conduta ilícita, em tese, praticada pelos
investigados, os investigantes juntaram aos autos um vídeo (ID 44194651), no qual é possível ver
que pacotes de ração foram deixados no portão de uma residência. No entanto, observa-se que
as embalagens da ração da marca MULTIDOG continham apenas um adesivo com o nome da
empresa AGROVET, sem qualquer vínculo aparente com a campanha dos investigados,
conforme se verifica:

Num. 44422501 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40

Além disso, na petição inicial foi anexada uma imagem que mostra um santinho sobre os pacotes
de ração, qual seja:

Todavia, como bem observado pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, o santinho
poderia facilmente ter sido colocado sobre os pacotes por qualquer pessoa. Veja-se:
“(...) O fato de uma das fotografias apresentar um volante sobre as rações nenhum
indício traz, mormente porque em toda caixa de correios de todas as cidades que
compõem esta Zona Eleitoral existem volantes de candidatos – situação e oposição,
que podem ser colocados em qualquer local e, assim, fotografados.
Além de parece pouco crível que a compra de apoio se desse de forma tão
ostensiva, mormente em cidade de pequeno porte como é Campo do Tenente-PR
(...)."

Foi também anexado à exordial um segundo vídeo (ID 44194653), gravado pelos próprios
recorrentes, em tese, no interior do comitê de campanha, contendo depoimento de dois
moradores de Campo do Tenente, os quais afirmaram terem recebido santinhos juntamente com
o pacote de ração.
No entanto, como muito bem delineado na sentença, referidos depoimentos “não possuem
nenhum valor probante, vez que não realizados de forma espontânea, sendo desprovidos, pois,
de qualquer fidedignidade”, não havendo qualquer outra prova nos autos que demonstre a efetiva
distribuição de material de propaganda eleitoral junto com os pacotes de ração.
Acerca do alegado, a empresa NUTRITOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.,
responsável pela produção e comercialização dos produtos da marca MULTIDOG, emitiu a
seguinte declaração (ID 44194665):

Num. 44422501 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
"(...) A campanha de distribuição de amostras grátis de ração realizada entre os dias
09 a 12 de setembro de 2024 em Campo do Tenente/PR, foi realizada inteiramente
sob iniciativa e responsabilidade da empresa NUTRITOP INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, a qual tem por prática comercial atuar com
distribuição de amostras grátis de seus produtos, o que faz há vários anos e em
todas as cidades onde atua.
(...)
A equipe que realizou a entrega foi contratada pela empresa NUTRITOP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, sendo que todos os
distribuidores são uniformizados com um colete azul e a logomarca da empresa na
frente, conforme foto abaixo:
(...)
A campanha e entrega não foi realizada por cabos eleitorais e ou apoiadores de
qualquer candidato, assim como não houve a entrega em conjunto ou qualquer
manifestação de apoio a candidato. A equipe contratada pela empresa NUTRITOP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA é profissional e treinada apenas
para trabalhar em favor da marca que a representam e não possui qualquer
envolvimento em qualquer campanha eleitoral em nenhum dos municípios em que
atua.
A alegação de que havia santinho junto com a entrega é inverídica, pois nenhum
dos distribuidores está autorizado a receber qualquer material político ou de outra
empresa para entrega, sendo que entregam apenas as amostras grátis da ração
como forma de campanha publicitária e de venda comercial.
Quanto ao fato de constar um adesivo nos pacotes contento o nome da Loja Agrovet
isso se dá em razão da oferta na cidade ou região. O Adesivo é confeccionada pela
empresa NUTRITOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, e indica
que em loja da região existe o produto à venda, sem qualquer interesse em
promoção pessoal ou política, mas meramente comercial, a fim de que os possíveis
clientes possam encontrar o produto da amostra. Com isso, é inserido em todas as
amostras quais as lojas conveniadas para venda do produto na cidade. Tal prática é
comum da empresa, conforme relatório da campanha comercial anexo, no qual
demonstra várias lojas as quais são indicadas nos adesivos.
A fim de comprovar que se trata de uma prática comum da empresa e de que os
adesivos são confeccionados por iniciativa da empresa NUTRITOP INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, segue a imagem abaixo com amostras que
foram distribuídas em outros municípios:
(...)”

Num. 44422501 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
Na referida declaração, foram anexadas fotos das pessoas responsáveis pela entrega dos
produtos, vestindo um colete azul com o nome da marca MULTIDOG, idêntico ao utilizado no
primeiro vídeo apresentado pelos investigantes, conforme se observa na comparação a seguir:
a) Imagem constante no vídeo apresentado:

b) Imagem dos entregadores constante da declaração da empresa:

Além disso, a empresa também apresentou imagens com amostras de produtos da MULTIDOG
distribuídos em outros municípios por diferentes empresas:

Num. 44422501 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40

Deste modo, denota-se que não há nos autos qualquer indício sequer de que teria ocorrido a
compra de um único voto, ainda que indiretamente, não estando a distribuição de alimentos
animais relacionada à qualquer intenção de influenciar ou corromper a decisão do eleitorado de
Campo do Tenente. Ao contrário, observa-se que a distribuição foi parte de uma campanha
publicitária realizada pela empresa NUTRITOP, com o fim de promover os alimentos da marca
MULTIDOG, em diversos municípios, sem qualquer vínculo eleitoral ou eleitoreiro.
Observa-se que, para a caracterização da captação ilícita de sufrágio basta que reste
demonstrada a compra de 1 (um) único voto (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min.
Jorge Mussi, 10/08/2020), sendo imprescindível a existência de prova robusta de oferta, doação,
promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou por
terceiros, ao eleitor em troca do voto, o que não se vê no presente caso.
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
De igual forma, inexiste qualquer indício acerca do suposto abuso de poder econômico, uma vez
que, ainda que o primeiro investigado seja proprietário da AGROVET, empresa que revende os
produtos da MULTIDOG, fato é que não se pode exigir que - diferentemente do que querem os
recorrentes - o candidato se abstenha de suas funções empresariais durante o período eleitoral.
Não há qualquer vedação legal nesse sentido, não havendo comprovação nos autos de que o
investigado teria se valido da sua atividade empresarial para influenciar no pleito.
Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022,
07/11/2022), o que não se observou na espécie.

Num. 44422501 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Dessa forma, conclui-se da análise dos autos que a distribuição dos pacotes de ração foi
realizada por empresa privada, com o objetivo de divulgação comercial, sem qualquer evidência
de que tenha ocorrido com o propósito de obtenção de votos em favor dos recorridos. De acordo
com a documentação acostada aos autos, a ação de distribuição ocorreu em diversas localidades
do Estado, não se limitando ao município onde os recorridos concorreram à majoritária, não
restando configurada a captação ilícita de sufrágio, tampouco o abuso de poder econômico.
Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, mantendo-se a improcedência da
ação.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por PAULO RENATO QUEGE e CLEOMAR KOMARCHEWSKI, para o fim de
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600791-91.2024.6.16.0011 - Campo do Tenente - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PAULO
RENATO QUEGE PREFEITO, ELEICAO 2024 CLEOMAR KOMARCHEWSKI VICE-PREFEITO,
PAULO RENATO QUEGE, CLEOMAR KOMARCHEWSKI - Advogado dos RECORRENTES: GEISON
CASSIANO LANSKI - PR66747 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
PREFEITO, WEVERTON WILLIAN VIZENTIN, ELEICAO 2024 SOLANGE MARIA DE LIMA
FAVARO VICE-PREFEITO, SOLANGE MARIA DE LIMA FAVARO - Advogado dos RECORRIDOS:
VILMAR PEREIRA - SC33401.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44422501 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/03/2025 13:27:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031813274185700000043366742
Número do documento: 25031813274185700000043366742
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 14:25:40
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025